Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-84.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003361-84.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (RECORRIDO), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

relaxou a prisão em flagrante de
Edimar Sousa Neves,
determinando a expedição do Alvará de Soltura, com fundamento no reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca pela homologação da prisão em flagrante do acusado e posterior decretação de prisão preventiva, em razão da sua periculosidade e necessidade de garantir a ordem pública.

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 169721548).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 169721547).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 174305690).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 11 de abril de 2023, por volta das 23h10min, nas mediações do Bairro Jardim Palmeiras, na rua Medianeira, quando a polícia em trabalho de ronda avistou dos homens em frente a uma residência, ao perceberem a viatura, um correu pela rua virando a esquina enquanto que o outro correu para dentro da residência.

Apesar de ter sido dado ordem de parada, o réu não o fez, sendo assim, a guarnição da PM adentrou no corredor da residência, encontrando o apelado na parte dos fundos, portando em seu bolso porção análoga à pasta base.

Passando então, a vistoria do local, foi encontrada no quarto do réu, uma balança, três pinos análoga à cocaína, três porções análoga à pasta base, quatro porções análogas à maconha, o valor de R$197,00 (cento e noventa e sete reais), um notebook e dois celulares.

Em audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, enquanto a defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante, em virtude da invasão domicílio, com consequente nulidade de prova.

O Juízo
a quo
relaxou a prisão em flagrante, determinando a expedição do Alvará de Soltura, com fundamento no reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar, ante a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial por parte dos policiais.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando a inexistência de ilegalidade e o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar, razão pela qual pugna seja homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, observa-se que o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca domiciliar não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida da averiguação de um comportamento suspeito por parte do recorrido ao visualizar o patrulhamento da polícia na rua, o que fez com que os agentes ao perceberem que o mesmo tentava fugir, fossem verificar as razões, e ao adentrarem no imóvel, verificaram variedade de drogas e balança de precisão.

Em fase policial o PM Flavio Cavalcante Araujo Leal assim narrou os fatos:

“QUE, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento ostensivo nas imediações da rua Medianeira, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, quando visualizou dois homens em frente a uma residência com pouca iluminação; QUE, ao perceberem a presença da viatura policial, um deles fugiu correndo pela rua e virou na esquina próxima à residência, enquanto o outro tentou adentrar na casa, ignorando a ordem de parada emitida pela guarnição; QUE, nesse momento, a equipe policial entrou imediatamente no corredor da residência, pelo qual o suspeito havia acabado de passar, e conseguiu abordá-lo com sucesso na área dos fundos;
QUE, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga a pasta base em seu bolso, além de uma grande quantidade de substância análoga a cocaína em cima de uma mesa, na área dos fundos da casa; QUE, no quarto do suspeito (forro de um travesseiro), foi encontrada uma balança de precisão (de cor cinza), três pinos análogos a cocaína, três porções análogas a pasta base de cocaína, quatro porções análogas a maconha, R$197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro e, sob o colchão, um notebook (de cor cinza, marca Asus), além de dois aparelhos celular (sendo um Redmi, de cor azul com avarias e um Samsung, de cor vermelha também com avarias);
QUE, diante do estado flagrancial o suspeito foi detido e houve o uso de algemas para resguardar a integridade física dele e da equipe policial (Id. 169721514)”.

Ressalta-se que não houve nenhuma arbitrariedade, visto que é dever da Polícia Militar ao deparar com a menor impressão suspeita bordar e se necessário realizar a própria prisão em flagrante, do contrário, seria inócua o papel a ser exercido pelos agentes de segurança.

Outrossim, o laudo pericial do acusado, atesta que não foi encontrada nenhuma lesão no réu, portanto a alegação de violência por parte dos militares não ficou demonstrada (Id. 169721522).

Com efeito, como o crime de tráfico tem natureza permanente, mostra-se legitima a entrada de policiais em domicílio a fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.” (N.U 1017824-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (destaquei)

Neste contexto não há de se falar em ilegalidade da prisão em flagrante do acusado.

Note-se ainda que a materialidade delitiva e o indício de autoria restaram demonstrados no boletim de ocorrência (Id. 169721510), no laudo pericial (Id. 169721522), laudo preliminar de entorpecente (Id. 169721523), auto de apreensão (Id. 169721513), depoimento do policial (Id. 169721514) e no próprio depoimento do réu (Id. 169721540- mídia).

O
periculum libertatis
encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP) em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente consubstanciada na quantidade de droga apreendida e registros no relatório de antecedentes criminais, somado ao enquadramento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inerte, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.(TJ-MT 10006666920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Portanto, considerando a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida excepcional, mostra-se real indispensabilidade para assegurar a ordem pública.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão recorrida a fim de homologar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023